Tribunal: TJSP
Processo: 1503227-28.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REDUTOR PELA TENTATIVA NO GRAU MÍNIMO MANTIDO. REGIME FECHADO MANTIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por LUCIANO ALEXANDRE DE MACEDO contra sentença proferida pela 2a Vara da

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REDUTOR PELA TENTATIVA NO GRAU MÍNIMO MANTIDO. REGIME FECHADO MANTIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por LUCIANO ALEXANDRE DE MACEDO contra sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Bertioga, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, II e IV c/c art. 14, II, do CP). A Defesa pleiteia a aplicação do redutor da tentativa na fração de 1/2 e a fixação do regime inicial semiaberto, alegando ausência de violência contra a pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do redutor da tentativa no patamar de 1/2; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime inicial semiaberto, apesar da reincidência e maus antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tentativa não autoriza a redução da pena no grau máximo (1/2), pois os réus foram surpreendidos após consumada a maior parte do iter criminis, tendo sido cortados e separados os fios a serem subtraídos, restando apenas a saída do local com os bens.
A jurisprudência do STJ determina que, quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor deve ser a fração de redução da pena pela tentativa.
A fixação do regime fechado se justifica pela multirreincidência do réu, presença de maus antecedentes e prática de crime patrimonial mesmo após o cumprimento de penas anteriores.
O art. 33, § 2o, "a", do CP, permite a imposição de regime mais gravoso diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso dos autos.
A jurisprudência do STJ admite o regime fechado quando presentes fundamentadamente reincidência, maus antecedentes e circunstâncias negativas na dosimetria, como o concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A redução da pena pela tentativa deve observar a fase do iter criminis alcançada, aplicando-se fração menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime.
A fixação do regime inicial fechado é admissível em razão da multirreincidência, maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, "a"; 155, § 4o, I, II e IV; CPP, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.664.921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2020.